Tribunal: TJSP
Processo: 0029837-33.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação da embargante à pena de 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, conforme artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A embargante alega omissão e contradição no acórdão,

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação da embargante à pena de 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, conforme artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à aplicação do "Juízo de Garantias" e nulidades no processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Lei no 13.964/2019 e (ii) analisar as alegações de nulidades processuais relacionadas à cadeia de custódia e atuação do Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis, pois não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.
4. A Lei no 13.964/2019 não se aplica ao caso, pois o inquérito foi encerrado antes da sua publicação. As alegações de nulidade foram devidamente analisadas e rejeitadas no acórdão.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados.
6. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo em casos de erro material ou nulidade manifesta. 2. A Lei no 13.964/2019 não se aplica retroativamente a inquéritos encerrados antes de sua vigência."
Legislação citada: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, art. 619; Lei no 13.964/2019.